Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012487-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ANCIUTTI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS ANCIUTTI contra decisão proferida em Prestação de Contas n. 0000446-81.2009.8.11.0009 - Cód. 12496928 (Proc. Eletrônico) e Cód. 49723 (Proc. Físico), da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, proposta contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em que se indeferiu pedido de pagamento de valores.
Em suma, a pretensão do agravante é de “determinar o cumprimento da decisão colegiada no acórdão 1002571-85.2016.8.11.0000 do TJMT, que restaurou o trâmite na decisão do Dr. Alexandre Sócrates Mendes, que mandava pagar os valores apontados pelo exequente”.
Argumenta que se deve “Determinar sejam retirados dos autos, os documentos e petições serôdias acostadas pelo Executado, após a perda do prazo, isto é, após 04 de outubro de 2.016 – data em que o Executado Banco Santander – perdeu os prazos para prestarem contas e embargar o débito”.
Defende que deve ocorrer penhora on line dos valores por ele apontados em sede de atualização e que haja revogação de muta de 2% por não se coadunar com a litigância de má-fé, bem como ilicitude processual do executado em impugnar contas, vez que lhe é vedado pelo §2o do art. 50 do CPC.
Requer o provimento (id. 94292462).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Considerando a irreversibilidade no deferimento das medidas e na necessidade de se preservar o contraditório, entendo que a decisão agravada não merece reparos no momento, sem prejuízo de eventual entendimento em sentido contrário com a análise do mérito pela Câmara julgadora.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora